Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2013.8.11.0079
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-03.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (APELANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (APELANTE), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (APELANTE), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (APELANTE), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (APELANTE), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (APELANTE), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (APELANTE), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (APELANTE), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (APELANTE), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (APELANTE), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (APELANTE), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (APELANTE), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (APELANTE), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (APELANTE), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (APELANTE), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (APELANTE), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (APELANTE), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (APELANTE), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (APELANTE), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (APELANTE), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (APELANTE), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (APELANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (APELANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (APELANTE), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (APELADO), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (APELADO), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (APELADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (APELADO), ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (APELADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (APELADO), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (APELADO), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (APELADO), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (APELADO), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (APELADO), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (APELADO), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (APELADO), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (APELADO), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (APELADO), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (APELADO), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (APELADO), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (APELADO), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (APELADO), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (APELADO), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (APELADO), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (APELADO), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (APELADO), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (APELADO), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS E PROVEU O DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RURAL COM APROXIMADAMENTE DEZ MIL HECTARES DE EXTENSÃO (FAZENDA IVANIR) CONTRA DETENTORES DE TÍTULOS DE DOMÍNIO DE SEIS IMÓVEIS RURAL COM ÁREAS SOBREPOSTAS (FAZENDAS RIVIERA, CHÃO PRETO, NEVADA, NOVA ESPERANÇA, TAINA E TROPICAL) – RECONHECIMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO DA ORIGEM DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EXIBIDOS PELOS RÉUS – DIREITO REIVINDICATÓRIO DOS AUTORES PRESTIGIADO – ACOLHIMENTO APENAS PARCIAL DE UMA ÚNICA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA PELOS RÉUS EM RELAÇÃO À FAZENDA CHÃO PRETO E REJEIÇÃO DAS DEMAIS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR TODOS AS PARTES – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIOS NO JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO “
PRO JUDICATO
” – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DE AUTORES FALECIDOS – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL JÁ REALIZADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DAS SEGUNDAS RÉS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PROTOCOLIZAÇÃO DUPLICADA DAS RAZÕES DO APELO – IDÊNTICAS RAZÕES RECURSAIS – EVIDENTE ERRO MATERIAL – ANÁLISE DO APELO DE ACORDO COM AS RAZÕES CONTIDAS NA PEÇA PROTOCOLIZADA EM PRIMEIRO LUGAR – PRELIMINAR ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À ORIGEM FRAUDULENTA DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO DOS RÉUS – PENDÊNCIA DE CONTROVÉRSIA APENAS ACERCA DAS ARGUIÇÕES DE USUCAPIÃO – ENFOQUE NAS ALEGAÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM DIVERSAS MODALIDADES – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA PELOS PRIMEIROS RÉUS (CASAL SANCHEZ) – ARGUIÇÃO ACOLHIDA PELA SENTENÇA EM RELAÇÃO À FAZENDA CHÃO PRETO E REJEITADA QUANTO À FAZENDA RIVIERA – REFORMA SENTENCIAL NESSE PARTICULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR IMPRESTABILIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO PRODUZIDO NOS AUTOS PARA FINS DE CONSTATAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA ÁREA PELOS PRIMEIROS RÉUS – INOCORRÊNCIA – ABUNDANTES PROVAS DOCUMENTAIS ACERCA DO ESTADO DE ABANDONO DA FAZENDA RIVIERA – ACERTO SENTENCIAL NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RELAÇÃO À FAZENDA CHÃO PRETO – ORIGEM INJUSTA DA POSSE – CONCLUSÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REFORMADA – ARGUIÇÃO INTEGRALMENTE REJEITADA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA PELAS SEGUNDAS RÉS (SOCIEDADES SANTA ADÉLIA E SÃO CARLOS) REJEITADA – ACERTO SENTENCIAL NA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS – PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DA AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE AS FAZENDAS TAINÁ E TROPICAL – CONCLUSÃO DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO MANTIDA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA PELOS TERCEIROS RÉUS (IRMÃOS PAPESSO) REJEITADA – PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DO ABANDONO DA FAZENDA NOVA ESPERANÇA – PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A FAZENDA NEVADA – INFORMAÇÕES RATIFICADAS POR PROVA TESTEMUNHA -

IRRELEVÂNCIA FACE A AUSÊNCIA DE ORIGEM INJUSTA DA POSSE – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA ORDEM DE CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO NO TOCANTE ÀS ÁREAS SOBREPOSTAS À FAZENDA IVANIR NÃO USUCAPIDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 1. “No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (AgInt nos EDcl nos EREsp 1862217/RS). 2. Deve ser rejeitada arguição de nulidade da sentença por supostos vícios durante o julgamento, pelo Tribunal, de recursos interpostos contra decisões interlocutórias proferidas durante a tramitação do feito, especialmente se a matéria já foi suscitada, analisada e rejeitada, operando-se a preclusão “
pro judicato
”. 3. Por força do princípio “
pas de nullité sans grief
”, não há falar em anulação de atos processuais sem demonstração satisfatória do efetivo prejuízo à parte arguente. 4. Havendo prova documental produzida por Oficial de Justiça designado pelo Juiz presidente do feito no sentido de que as áreas objeto das arguições de prescrição aquisitiva estavam em completo estado de abandono na data da elaboração do Auto de Constatação, deve ser mantida conclusão sentencial de rejeição da exceção de usucapião. Por outro lado, mesmo havendo prova suficiente do exercício de posse sobre outras áreas sobrepostas, não se justifica o acolhimento da “
exceptio usucapionem
” se, como no caso, a posse teve origem fraudulenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001133-03.2013.8.11.0079 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RIBEIRÃO CASTANHEIRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ERNANI JOSÉ GRANEMANN DRISSEN e outros dezoito familiares (cf. Ids. no 85870850 – pág. 405 a 85870851 – pág. 24), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e sua esposa GISELE RODRIGUES SANCHEZ (cf. Id. no 85870851 – pág. 33/63),

SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA ADÉLIA S/S e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS S.A. (cf. Id. no 85870851 – pág. 64/79 e 80/95), e por EDSON ROGÉRIO PAPESSO e SÉRGIO LUIZ PAPESSO (cf. Id. no 85870851 – pág. 96/204), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito em substituição legal na Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT – Dr. Conrado Machado Simão, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. no 0001133-03.2013.8.11.0079), ajuizada pelos integrantes da família Drissen contra os demais apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido “
para o fim de imitir na posse os autores

na área de 7.741,3587 ha
”, denominada Fazenda Ivanir, e, consequentemente, declará-los “
legítimos proprietários da área descrita, inserida na matrícula no 2.211, registrado no CRI de Ribeirão Cascalheira
”, declarando a retificação ou cancelamento dos títulos dominiais que das áreas a ela sobrepostas (Fazendas Riviera, Nevada, Nova Esperança, Taina e Tropical), consoante Auto de Constatação de fls. 2.658/2.663 dos antigos autos físicos, excepcionando expressamente a área denominada Fazenda Chão Preto, usucapida pelos réus Paulo Jacinto e Gisela Sanchez; a r. sentença distribuiu os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios “
partindo das proporções da área em litígio e em consonância com o artigo 86 do CPC
” (cf. Id. no 85870850 - pág. 317/324).

Os autores discorrem sobre a “
ausência dos requisitos essenciais e autorizadores da usucapião sobre a Fazenda Chão Preto
” dizendo que “
a efetiva posse dos Apelados Paulo Jacinto Sanches e sua esposa
(...)
pelo lapso temporal legal, na porção que sobrepõe à propriedade dos apelantes (Fazenda Ivanir), não restou demonstrada nestes autos
”, e frisando que nessa área sobreposta “
não há benfeitorias, vez que a estrutura empregada na fazenda se encontra em outra porção da área, que não sobrepõe a propriedade dos apelantes e que, portanto, não é objeto da lide
” (sic – cf. Id. no 85870850 - pág. 422/427).

Argumentam que, “
partindo de tal premissa, considerando que as benfeitorias descritas no Auto de Constatação se encontram localizadas fora do perímetro do imóvel litigioso de propriedade dos apelantes, conforme salientado por diversas vezes pelo Oficial de Justiça,
(...)
a alegada função social desenvolvida na área denominada Fazenda Chão Preto, mediante criação de gado, que fora igualmente constatada pelo Oficial de Justiça,
(...)
não pode ser utilizada como prova do exercício da posse pelo lapso temporal mínimo legal exigido para a usucapião
”.

Repelem, também, qualquer possibilidade de “
usucapião na modalidade ordinária
(face a)
inexistência de justo título
”, dizendo ser “
evidente a má-fé tanto dos apelados quanto de seus antecessores
”, pois “
patente a fraude perpetrada na cadeia dominial do imóvel denominado Fazenda Chão Preto que, mediante sucessivas transferências de cartórios de registro de imóveis e aberturas de novas matrículas que contou com a efetiva participação dos apelados e seus antecessores, transformaram um imóvel urbano de 450 m2 em 9.928 ha, posteriormente desmembrado na área de 2.300 ha que teria sido adquirida pelos apelados Paulo Jacinto e esposa
” (sic – cf. Id. no 85870850 - pág. 436 a 85870851 - pág. 4).

Afastada a prescrição aquisitiva, discorrem longamente sobre a “
necessidade do cancelamento da matrícula 237 do SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT – Fazenda Chão Preto
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 11/22).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença apelada para que seja rejeitada a exceção de usucapião arguida pelos réus Paulo Jacinto e Gisela Sanchez em relação à Fazenda Chão Preto e, consequentemente, seja ordenado o cancelamento do título de domínio sobre referida área e sejam eles imitidos na posse correspondente (cf. Id. no 85870851 - pág. 23/24).

Intimados, os réus não apresentaram contrarrazões ao apelo dos autores (cf. certidão vinculada ao Id. no 85870853 - pág. 49).

Os réus Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez também apelaram; arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela “
ausência de resposta dos quesitos
” por eles formulados ao perito designado para elaborar auto de constatação nas áreas das Fazendas Riviera e Chão Preto (cf. Id. no 85870851 - pág. 41/47).

No mérito, alegam que “
demonstraram à exatidão, que adquiriram os imóveis
(Fazendas Riviera e Chão Preto)
na mais ampla e irrestrita boa fé e que as matrículas correspondentes já estavam estabilizadas há anos, ou seja, tinha-se uma situação jurídica estável
”, asseguram que as áreas “
são contíguas, logo, perfazem uma única fazenda
”, e queixam-se do “
desacerto da sentença na parte que não reconhece a usucapião da Fazenda Riviera, haja vista ter reconhecido, como não poderia deixar de ser, a usucapião da Fazenda Chão Preto
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 47/51).

Aduzem, nesse aspecto, que, apesar de o vício do auto de constatação dificultar o exame da questão, “
sobejam nos autos provas de que o exercício possessório sempre fora exercido de forma única e obviamente que a concentração de benfeitorias há de estar em uma delas, no caso a Chão Preto
”; dizem que, “
como trata-se de uma fazenda de pecuária, todo o perímetro, de ambas, é utilizado para apascentar gado
” e, portanto, “
não há necessidade alguma da existência de sede, curral, barracões (tal como existentes na Chão Preto), para se configurar o uso do imóvel
”, sendo, pois, visível que “
o erro perpetrado pelo Magistrado local foi em não reconhecer a usucapião da Fazenda Riviera, tal como o fez com relação à Fazenda Chão Preto
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 51).

Asseveram que “
as testemunhas foram uníssonas
” no sentido de que “
as Fazenda Chão Preto e Riviera são uma só
”, e dizem que “
o exercício possessório se estende por todo seu polígono, logo, a usucapião há de contemplar também a parcela de solo que está identificada como Fazenda Riviera
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 56/58).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento da preliminar “
para o fim de anular todos os atos seguintes a juntada do auto circunstanciado pormenorizado do atual estado do imóvel, visto estar incompleto e com ausência das respostas aos quesitos
”, ou então seja dado provimento ao apelo “
com o fim de reformar a sentença do Juízo singular para reconhecer a exceção da usucapião com relação a Fazenda Riviera, devolvendo aos apelantes a posse do correspondente polígono
”, afastando-se, ainda, a condenação sucumbencial (cf. Id. no 85870851 - pág. 62/63).

Nas contrarrazões, os autores pontuam que “
a questão acerca da análise de quesitos e novo auto de constatação
” já está acobertada pela preclusão, já que a arguição de nulidade do auto foi rejeitada em Primeiro Grau e o Agravo de Instrumento interposto pelos réus Paulo Jacinto e Gisele Sanchez (RAI no 1007846-78.2017.8.11.0000) não foi conhecido porque manifestamente inadmissível, e, depois, analisando novo petitório no mesmo sentido, o Juiz de Primeiro Grau reafirmou a preclusão.

Dizem que, além disso, após a produção desse auto de constatação, o magistrado presidente do feito “
determinou a intimação das partes para manifestar acerca da necessidade de produção de provas
”, mas, “
mesmo devidamente intimado os apelantes Paulo Jacinto e esposa deixaram transcorrer
‘in albis’
o prazo para requerimento de produção de provas, razão pela qual a instrução processual fora encerrada
”; depois formularam mais um pedido similar e este também foi rejeitado em Primeiro Grau e “
novamente não se insurgiram os apelantes
” (sic).

No mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 85870851 - pág. 205/247).

As Sociedades Santa Adélia e São Carlos, por sua vez, queixam-se de desacerto sentencial quanto às Fazendas Tropical e Tainá; dizem que o solo da região “
é impróprio para a agricultura e de uso limitado na pecuária
” e que, assim, “
a ausência ou diminuto desmate anterior a 2012
”, apontada pelo MM. Juiz para firmar conclusão de ausência de prova de posse, na verdade, “
fazem a exata prova do contrário, ou seja, que as apelantes mantinham a posse das áreas em litígio
”, até porque “
ninguém em sã consciência iria formar mais de 400 hectares de pastagens artificiais, construir pontes, cacimbas e edifica mais de 22 mil metros de cercas para não explorar os imóveis na atividade pecuária
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 72/73).

Aduzem que as testemunhas “
foram unânimes em afirmar que a posse sempre foi mansa e pacífica durante todo esse tempo
”, desde 1991, e asseguram que “
não estão a disputar a posse com base nos títulos de domínio,
(mas)
pela ocorrência de prescrição aquisitiva, que extingue os direitos do proprietário relapso e lhes atribui a propriedade
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 74/77).

Pedem, ao final, “
reexame da matéria posta em discussão, julgando totalmente improcedente o pleito reivindicatório em decorrência da prescrição aquisitiva, proclamando o direito à aquisição da propriedade das Fazendas Tropical e Tainá pelas apelantes
” (sic – cf. Ids. no 85870851 - pág. 79 e 95).

Nas contrarrazões, os Drissen arguem preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unicidade, face a interposição sequencial de dois apelos, sendo o primeiro vinculado ao Id. no 85870851 – pág. 64/79 e o segundo ao Id. no 85870851 – pág. 80/95, ou, então, por vedação à inovação recursal, afirmando, nesse último ponto, que as Sociedades/apelantes “
tinham plena convicção que seu direito encontrava sustentação no Direito de Propriedade e que seus títulos eram válidos até então, mas após sentença, comprovando que não lhes assiste direito algum
”, porque reconhecida a origem fraudulenta dos títulos apresentados, “
tentam mudar o seu direito
(...)
em sentido contrário
(à)
tese original, já que agora buscam sustentar seus direito somente em posse e não mais em direito dominial
”.

No mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 85870851 - pág. 248/273).

Os réus/apelantes Edson Rogério Papesso e Sérgio Luiz Papesso afirmam, preliminarmente, a nulidade da imissão dos autores na posse das Fazendas Nevada e Nova Esperança sobrepostas à Fazenda Ivanir, dizendo que as autoras Marli Terezinha Driessen e Maria Júlia Granemann Auersvald faleceram no curso da lide, em 2015 e 2018, respectivamente; aduzem que deve “
ser imediatamente suspenso o tramite

processual para a devida habilitação dos herdeiros, como, declarados sem efeito algum todos os atos processuais ocorridos desde a data dos falecimentos
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 101/105).

Ainda sobre a “
ilegalidade da imissão na posse
”, apontam “
nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento no 143.606/2015
” em razão de “
adiamentos e vistas ilegais, inserção e voto de julgador impedido, descumprimento ao Regimento Interno do Tribunal, pior: juntada de documentos sem abertura de vistas aos apelantes, situação que culmina em total cerceamento de defesa
(...)
e, efetiva nulidade total a imissão na posse dos apelados
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 106).

Dizem, em suma, que referido Agravo de Instrumento fora incluído na pauta da Sessão de Julgamento do dia 05/07/2016, mas houve indevido adiamento por descabido atendimento a pedido feito pelos agravantes e, na próxima sessão, a pedido do Relator, e, depois, da reinclusão do recurso na pauta da Sessão de Julgamento do dia 19/07/2016, quando a composição da Turma Julgadora estava modificada porque, em virtude de licença médica, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho foi substituída pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que “
já tinha prévio conhecimento das condições do processo da época em que foi Corregedor Geral e determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis envolvidos na ação reivindicatória
(...)
e mesmo tendo formado algum convencimento sobre o caso, não se declarou impedido
”.

Queixam-se que, além disso, o Desembargador convocado pediu vista dos autos e proferiu voto divergente, “
alterando inclusive o entendimento do Relator e do 1o Vogal,
(...)
os quais já haviam declarado voto em favor dos apelantes
(...)
, situação que
(lhes)
causou patente prejuízo
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 106/126).

Arrematam esse ponto dizendo que “
uma vez nulo o julgamento que defere a imissão na posse, nulo é o ato de imissão, e, nula é a sentença que tem seu lastro nestes
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 128).

Afirmam tratar-se de “
sentença nula por ilegal ato de julgamento por juiz não natural da causa
” e dizem que “
houve suspeição por muitos juízes, isso sem indicação expressa dos motivos,
(...)
todavia, a situação prejudicou os apelantes, visto que o juiz que acompanhou a audiência de instrução, titular da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Dr. Thales Nóbrega Miranda Rezende de Brito, não foi o julgador do processo
(...)
, certamente por causa dos atos praticados pelos apelados
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 128/129).

Alegam que houve “
digitalização dos autos sem o devido cumprimento da cronologia dos atos processuais
” e que “
sequer constam no processo digitalizado a inicial e seus documentos atos e petições fora da ordem
(...)
, outrossim, sem cumprir a obrigação da legibilidade dos documentos, em especial das provas fotográficas juntadas pelos apelantes na contestação
”; asseguram que “
a não legibilidade impediu o conhecimento do juízo e prejudicou o devido exercício da ampla defesa e contraditório, visto que provas irrefutáveis da posse exercida pelos apelantes, as quais, não foram objeto de impugnação por parte dos apelados, resultando em prova lídima cuja não apreciação atesta a não valoração e nulidade à r. sentença
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 130).

No mérito, afirmam que, nos idos de junho de 1998, “
tomaram posse
(das Fazendas Nevada e Nova Esperança)
e a exerceram mansa e pacificamente sem qualquer oposição, ou seja, há mais de quinze anos
”, e dizem que “
resta claro e comprovado que à época a aquisição da propriedade rural através de escritura públicas e respectivo registro pelo cartório competente atestam a boa-fé dos apelantes, inexistindo qualquer ato fraudulento, salientando que a boa-fé não foram avaliadas e nem valoradas pela sentença recorrida
”.

Alegam que “
a citada duplicidade de matrícula caso efetivamente ocorrida
” não lhes pode ser atribuída e nem lhes pode prejudicar, por tratar-se de fato ocorrido muito antes de eles adquirirem as Fazendas Nevada e Nova Esperança.

Sustentam, em outra frente, que a informação de abandono das áreas contida no auto de constatação não pode justificar a rejeição da exceção de usucapião por eles arguida, pois o auto foi produzido “
quase três anos após o bloqueio das matrículas e ordem judicial restringindo o livre uso da fazenda,
(...)
impedindo-os de abrir maior área de exploração, e, de receber incentivos e custeio agrícola
”.

Insistem em que os documentos por eles apresentados aos autos provam que “
Sérgio Luiz Papesso morou na Fazenda Nevada desde o ano de 1998, e, levou trator e maquinários de seu pai já no ano de 1999, Edson vendeu dois terrenos urbanos em 2000,
(...)
construiu a nova casa sede no ano de 2000, casou-se no cartório e na igreja de Ribeirão Cascalheira no ano de 2003, e, viveu lá com sua esposa, criando gado, fazendo compras de sementes, insumos, gêneros alimentícios e combustível na cidade
”, sendo, pois, induvidoso o preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva em relação a essas duas fazendas (cf. Id. no 85870851 - pág. 152/193).

Pedem, preliminarmente, “
seja reconhecida a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, ausência de paridade das armas, ausência dos elementos constitutivos obrigatórios, avaliação e valoração das benfeitorias, e, nulidade da decisão concedendo a imissão na posse
(...),
deferindo a tutela de urgência com a intimação dos apelados para a imediata reemissão na posse dos apelantes
” (sic); no mérito, requerem provimento do apelo para reformar do ato sentencial e, “
com a correta valoração da farta prova documental e testemunhais atestando a posse mansa e pacífica pelos apelantes diretamente em prazo superior a quinze anos
”, reconhecer em seu favor a prescrição aquisitiva das Fazendas Nevada e Nova Esperança e ordenar sua imissão na respectiva posse, ou, no mínimo, para que “
sejam avaliadas as benfeitorias realizadas e a condenação ao ressarcimento devido sob pena de enriquecimento ilícito e imoral dos apelados
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 203/204).

Nas contrarrazões, os autores repelem as preliminares de nulidade dizendo, primeiro, que o falecimento de duas autoras no curso da lide “
não gera nulidade de todos os andamentos e atos processuais, porquanto ausente qualquer prejuízo aos apelantes decorrente da ausência de regularidade do polo processual
”, e, depois, que as arguições de nulidade relacionadas ao julgamento do RAI no 143.606/2015 “
encontram-se atingidas pela preclusão, uma vez que já foram objeto de apreciação por esta e. Corte de Justiça
” quando julgamento dos Embargos de Declaração no 119.190/2016, rejeitados à unanimidade.

Afastam a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural em razão do julgamento por magistrado designado enfatizando que os quatro juízes que anteriormente presidiram o feito, inclusive o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento, Dr. Thales Nóbrega Miranda Rezende de Brito, declararam-se suspeitos por motivo de foro íntimo, “
sendo, portanto, totalmente descabida e despropositada a alegação dos apelantes de que houve prejuízo e ofensa ao princípio do Juiz natural no presente caso
”.

Aduzem que também está acobertada pela preclusão a arguição de nulidade por vício na digitalização do processo, “
porquanto a digitalização do processo se deu em agosto do ano de 2019
” e “
os apelantes nunca se insurgiram a esse respeito
”, e dizem, em segundo lugar, que “
o feito encontra-se integralmente digitalizado na sequência cronológica e disponibilizado no sistema PEA
”, pelo que “
inexiste qualquer prejuízo aos apelantes, tampouco ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa
”.

No mérito, dizem ser acertada a conclusão do MM. Juiz sentenciante, que “
analisando e sopesando todo o conjunto probatório existente nos autos concluiu que não houve prova de posse sobre a área sobreposta alegada pelos ora apelantes
”, e reafirmam a “
inexistência dos requisitos para configuração da usucapião
”, notadamente à falta de prova “
de posse e de atividade de exploração
”, e à míngua “
de justo título e boa-fé
”, frisando que “
a cadeia dominial dos imóveis denominados Fazenda Nevada e Fazenda Nova Esperança tem, na realidade, origem em um imóvel urbano de 450 m2 localizado no Município de Barra do Garças/MT
”; pedem, ao final, desprovimento do apelo (cf. Id. no 85870852 - pág. 1/53).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade processual)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelados têm razão ao dizer que as preliminares de nulidade processual (e da imissão de posse) arguidas por Sérgio Luis e Édson Papesso estão sepultadas pela preclusão, pois, de fato, as questões já foram objeto de análise por esta Corte de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Declaração no 119.190/2016, rejeitados à unanimidade por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido acórdão:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPEDIMENTO DO SEGUNDO VOGAL – INOCORRÊNCIA
– QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA VIA E PRAZO PROCESSUALMENTE ASSINALADOS –
VIOLAÇÃO À ORDEM DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÕES ORAIS
– MATÉRIA NÃO COGNICÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS E EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DOS RÉUS – PONTOS DEVIDAMENTE ABORDADOS PELO ACÓRDÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

“Não se vislumbrando no acórdão o vício que lhe foi atribuído pela embargante (...) impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não se prestam, conforme tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão da matéria decidida” (TJMT – 1a Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 31/08/2010). 2. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. A exigência do prequestionamento da matéria para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RED no 119.190/2016 – Rel. Des. João Ferreira Filho – j. 30/05/2017 –
grifei
e
destaquei
).

A conclusão de preclusão também se aplica à tese de nulidade por defeito na digitalização dos autos, posto que o fato ocorreu ainda nos idos de 2019 e os irmãos Papesso nunca manifestaram qualquer discordância ou oposição à regularidade do feito.

Ademais, não há mínima demonstração de efetivo prejuízo decorrente dessa particularidade, senão o desfecho decisório contrário aos seus interesses.

Aliás, o princípio “
pas de nullité sans grief
” também repele a arguição de nulidade processual por falta de habilitação de herdeiros das autoras falecidas no curso da lide, não só porque, segundo os próprios Papesso, isso ocorreu em 2015 e 2018, mas também porque a irregularidade é perfeitamente sanável e, inclusive, os herdeiros já foram indicados para serem incluídos no polo ativo da lide (cf. Id. no 85870852 - pág. 13/17).

Por fim, não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural porque, como bem anotado pelos próprios arguentes, o juiz sentenciante, Dr. Conrado Machado Simão, só foi designado para o mister por decisão proferida pela Presidência desta eg. Corte de Justiça (CIA 0006772-98.2020.8.11.0000) porque quatro magistrados que anteriormente presidiram o feito, inclusive o presidente da audiência de instrução e julgamento, declararam-se suspeitos para funcionar nos autos por motivo de foro íntimo.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade processual.

É como voto.

V O T O (Preliminar de não conhecimento do apelo das Sociedades Santa Adélia e São Carlos)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que as
Sociedades Santa Adélia e São Carlos realmente interpuseram dois recursos de Apelação Cível em sequência,
sendo o primeiro, conforme a ordem sequencial dos autos eletrônicos, vinculado ao Id. no 85870851 – pág. 64/79, e o segundo ao Id. no 85870851 – pág. 80/95.

Trata-se, claramente, porém, de erro decorrente de dupla protocolização de versões digitalizadas da mesma petição; em outras palavras, o “
segundo
” apelo é apenas cópia reprográfica do “
primeiro
” recurso.

De qualquer forma, aplicando a pacífica jurisprudência do eg. STJ, no sentido de que, “
no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro
(...)
poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
” (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1863624/SP), somente pode ser conhecido o apelo vinculado ao Id. no 85870851 – pág. 80/95, protocolizado em Primeiro Grau às 13h55min44seg do dia 10/02/2021, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa em relação ao recurso protocolizado às 14h42min14seg do dia 11/02/2021, vinculado ao Id. no 85870851 – pág. 64/79.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO. VALOR APONTADO PELA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE TESES A CONFRONTAR. (...) IV - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EDcl nos EREsp 1862217/RS – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j.

10/08/2021, DJe 17/08/2021).

A preliminar de não conhecimento por vedação à inovação recursal, porém, se confunde com o próprio mérito do apelo das
Sociedades Santa Adélia e São Carlos, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

Pelo exposto, acolho parcialmente a preliminar para não conhecer do recurso vinculado ao Id. no 85870851 – pág. 64/79 e prosseguir ao exame do mérito recursal conforme as alegações vertidas no apelo vinculado ao Id. no 85870851 – pág. 80/95.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida por Paulo Jacinto e Gisele Sanchez se confunde com o mérito de seu apelo, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

Na petição inicial, os autores Ernani José Granemann Drissen e dezoito familiares herdeiros de João Granemann Driessen, todos eles representados pelo procurador Adão Velci Bonatto, dizem, nas palavras da sentença, serem “
legítimos proprietários de uma área de terras denominada Fazenda Ivanir, com área total de 9.928 ha
”, registrada sob a matrícula no 2.211 junto ao SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, esta originada da matrícula no 4.283 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, que, por sua vez, teve origem em título definitivo expedido pelo INTERMAT nos idos de 1961.

Explicam que, ainda nas palavras da sentença, “
depois de concluírem o processo de inventário, quando foram efetivamente ingressar na posse da área, ao realizarem o georreferenciamento do imóvel, constataram que nesta área de terras existiriam outros títulos dominiais inseridos
”, ou seja, descobriram que, sobre a extensão da área de Fazenda Ivanir, estavam sobrepostos títulos de domínio das Fazendas Chão Preto e Riviera, pertencentes a Paulo Jacinto Sanches Sanchez e sua esposa Gisela Rodrigues Sanchez; das Fazendas Nevada e Nova Esperança, pertencentes Sérgio Luis Papesso e Edson Rogério Papesso, e, ainda, das Fazendas Tainá e Tropical, pertencentes às Sociedades São Carlos e Santa Adélia.

Aduzem, em suma, que a sobreposição decorre de desmembramentos ilegais/fraudulentos do título de domínio da Fazenda Ivanir com base em “
documentos frios
”, e que todas as matrículas dessas outras seis fazendas, nas palavras da sentença, “
teriam como histórico a duplicidade de matrículas sob o no 31.428, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças
”.

Após arrastada tramitação processual, com elaboração de vários autos de constatação, várias decisões interlocutórias e Agravos de Instrumento onde profundamente reexaminado por esta Corte o conjunto probatório até então coligido, sobreveio a r. sentença de parcial procedência do pedido reivindicatório, que, em suma, reconheceu a existência da indevida sobreposição de áreas, a origem fraudulenta dos títulos de domínios detidos pelos réus – que, por praticidade, serão doravante aludidos apenas como “
Sanchez
”, “
Papesso
” e “
Sociedades
” –, acolheu a exceção de usucapião em relação à Fazenda Riviera (2.320,3414 ha), ordenou o cancelamento/retificação dos títulos de domínios referentes às áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir e, por fim, declarou os autores (“
Drissen
”) como legítimos proprietários o referido imóvel, imitindo-os na posse da “
área de 7.741,3587 ha
” remanescente.

Conforme relatado, nenhum dos três grupos de réus discute mais a origem fraudulenta dos seus títulos de domínio; trata-se de questão superada. Os quatro apelos – incluindo-se o dos autores – discutem apenas o acerto do exame do acervo probatório para fins de demonstração do exercício de posse pacífica, mansa, ininterrupta sobre as fazendas e, consequentemente, preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva nas suas diversas modalidades.

Os Sanchez, e.g., dizem que “
demonstraram à exatidão, que adquiriram os imóveis na mais ampla e irrestrita boa fé e que as matrículas correspondentes já estavam estabilizadas há anos, ou seja, tinha-se uma situação jurídica estável
” e que houve “
desacerto da sentença na parte que não reconhece a usucapião da Fazenda Riviera
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 47); as Sociedades dizem que “
não estão a disputar a posse com base nos títulos de domínio, mais sim pela ocorrência da prescrição aquisitiva
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 93), e os Papesso, por fim, reafirmam exercício de “
posse mansa e pacífica por mais de quinze anos das Fazendas Nevada e Nova Esperança através de aquisição lícita mediante escrituras e registros públicos desde o ano de 1998
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 140).

Impede, pois, reanalisar o conjunto probatório dos autos e, especialmente no tocante ao apelo dos Sanchez, constatar se houve o alegado cerceamento de defesa pela “
falta de resposta aos quesitos
”.

Sobre as exceções de usucapião envolvendo as seis fazendas sobrepostas à Fazenda Ivanir, a r. sentença anotou o seguinte:

“De início, destaco que a usucapião é modo de aquisição da propriedade (modo originário, porque não estabelece qualquer vínculo entre o possuidor e eventual titular do direito de propriedade) pela posse continuada, durante certo lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos na lei, considerados essenciais o animus domini e o pressuposto temporal e, suplementares, o justo título e a boa-fé. (...)

Partindo dos pressupostos supramencionados,
da análise dos autos se extrai que não restou configurada a regular posse com animus domini pelos requeridos
,
ante a ausência de posse
.

Em alegações, tal fato fora afastado pelos requerentes quando apresentam ao juízo o histórico de desmates realizados.

Conforme comprovado, somente no ano de 2012, quando finalizado o inventário para então os sucessores adentrarem aos seus domínios, houve significativo desmate, qual seja 757,5990 hectares, sendo ínfima a área aproveitada até então.

Ressalta-se o relatado em auto de constatação
determinado pelo juízo de Ribeiro Cascalheira, em fls. 2508/2510 (pdf 2658/2663), no qual
restou clara a ausência do exercício regular que justificasse a defesa da posse por usucapião em praticamente todas as propriedade sobrepostas
, exceto a situada Fazenda Flor da Mata I, hoje Chão Preto, de propriedade dos Requeridos Paulo Jacinto e sua esposa, com área de 2.320, 3414 ha, matrícula 237 CRI, Ribeirão Cascalheira, em que havia o exercício da pecuária, atendendo à função social. (...)

Ainda que em instrução houve a apresentação de provas testemunhais, estas são incapazes de refutar o enorme acervo probatório
, não só quanto à nulidade evidente dos títulos dominiais dos réus, mas
principalmente, e o que convém para o presente tópico, a ausência absoluta de posse exercida pelas partes rés nas Fazendas Riviera, Nevada, Nova Esperança, Tainá e Tropical
.

Tal fato de ausência de posse traz a discussão apenas para o título dominial, fato este que ensejou o deferimento de imissão na posse nas fazendas supracitadas pelo E. Tribunal de Justiça em sede cautelar, o que confirmo em sede definitiva na presente sentença
”
.

Em homenagem à melhor metodologia, passo à abordagem destacada dos recursos, iniciando, porém, pelos apontamentos aplicáveis a todos eles, notadamente os acórdãos proferidos por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento dos Agravos de Instrumento no 143.606/2015 e 137.801/2016, interpostos contra decisões indeferitórias de pedidos de imissão dos autores na posse dos imóveis, onde profundamente examinadas as provas produzidas até então, principalmente os autos de constatação.

No ponto alusivo ao aspecto possessório sobre as Fazendas Nevada, Nova Esperança, Tainá e Tropical, o voto condutor do acórdão proferido no RAI no 143.606/2015, destacou o seguinte:

“Friso, ainda, que, analisando detidamente os autos, possíveis aspectos possessórios, não há como, de plano, contrapor às provas acima e somente, a tempo, forma, modo, poderão ser apurados, não turva a demonstração dos dois primeiros requisitos basilares (prova inequívoca dentro do conceito para a antecipação de tutela e verossimilhança das alegações). Verifica-se, ainda, para aumentar a dose de tais predicados estabelecidos à espécie,
o 'auto de constatação' elaborado por Oficial de Justiça, em 23/junho;2015, onde anota, com clareza, que a área estava até então abandonada e degradada, sem a presença de pessoas, de animais, de maquinários, de cultivo, de exploração de recursos maturais, de edificações, de currais, existindo tão somente vegetação nativa e campo inativo, sem intervenção humana
.

Nesta mesma condição, em data pretérita, 12/06/2014,
o Oficial de Justiça NILO AUGUSTO, diligenciou até a Fazenda Nova Esperança com a finalidade de citar os agravados na presente ação de reivindicação e não encontrou os agravados Sérgio e Édson, declarando que o local estava 'em total estado de abandono', sem quaisquer atividades agrícola ou pecuária ou existência de pessoas no local
, como se vê através dos documentos de fls. 444/445. (...)

O fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, este segundo requisito que deve trilhar lado a lado com os dois primeiros já demonstrados linhas acima, diz respeito ao fato de o agravante, em face dos atos praticados pelos agravados, com altíssima doses de ilegalidades, está sendo privado de usar, de dispor, de gozar do imóvel, dentro do estabelecido no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro, que, até aqui, demonstra à saciedade que lhe pertence, e cujos prejuízos suportados até aqui são inimagináveis, visto a situação que se
trata de um imóvel, totalmente abandonado pelos agravados
, e que poderia ser utilizado no plantio de soja, milho, tão comum naquela região, com alta rentabilidade. (...)

Com relação a irreversibilidade, o Superior Tribunal de Justiça, desde que presentes os três requisitos acima, isto é, prova inequívoca, verossimilhança e lesão grave e de difícil reparação, sobejamente demonstrado nos autos, em certos casos, até admite dose de flexibilidade em relação a este aspecto.

Também, vendo a situação dentro do seu contexto e pelas regras de experiência, o imóvel está abandonado
. Assim e neste caso concreto, oportunizando o deferimento da antecipação de tutela, conforme reclamada no presente recurso e, ao final, improcedente o pleito, não haverá quaisquer prejuíz0s aos agravados”
(
grifei
e
destaquei
).

Depois, complementando a questão ao versar sobre a posse sobre as Fazendas Riviera e Chão Preto, o v. acórdão proferido no RAI no 137.801/2016 assim anotou:

“Relembro que
a decisão de fls. 468/472 encampou as conclusões do Auto de Constatação de fls. 372/395, e deu como fato certo e consumado o estado de desocupação/abandono das fazendas Tropical, Tainá, Nova Esperança e Nevada
, validando, neste particular, as impressões lançadas no Auto pelo meirinho observador, mas essa mesma decisão também invalidou e
rejeitou a conclusão de que o mesmo estado de abandono fora igualmente constatado pelo observador de campo nas áreas das fazendas Riviera e Chão Preto
, e por não se louvar nessa informação mandou que nova constatação de campo fosse realizada.

E assim se fez, sobrevindo, tempos depois, o Auto de Constatação de fls. 510/513, datado de 20.11.2015 e subscrito pelo oficial de justiça Rodrigo Fleitas Mendonça Aguiar, com os complementos de fls. 514/522, cujo altíssimo grau de informação veraz justifica a transcrição ilustrativa de praticamente todo o teor da peça:

“Cumprindo as reais ações de Constatação das posses dos imóveis supracitados (Fazenda Chão Preto e Fazenda Riviera), com acervos fotográficos e vídeos (CD ANEXO), na observância integral dos quesitos que me foram apresentados.(...)

1)

FAZENDA CHÃO PRETO

No dia 17 e 18 de junho de 2015, o Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques, juntamente com peritos compareceram na área, nos termos da certidão abaixo reproduzida:

‘
Acesso. O imóvel está acerca de 105 km de Ribeirão Cascalheira – sede do fórum, conforme ilustra as fotos anexas, com exatidão das coordenadas do referido mapa, com a seguinte localização: (GPS 0483861). 2. Frente com a Fazenda Riviera; Lado direito: Fazenda Conquista; Lado Esquerdo: Tainá; Fundos: Faz. Santo Antônio. Área cercada de arame liso; Pastagem com Braquiarão limpas e formadas, com a construção de um curral; 3 (três) Cacimbas d’água; 2 (duas) pontes de madeira; Porteira de Madeira (novo); Não há sede na área sobreposta; 3. As partes são confrontes, conforme mapa anexo fls. 4. Área cercada de arama liso;
Pastagens com Braquiarão limpas e formadas
, com a construção de um curral; 3 (três) Cacimbas d’água; 2 (duas) pontes e madeira;
Porteira de Madeira (novo)
; Não há sede na área sobreposta, tudo conforme fotos anexas. 5.
Na área sobreposta há criação de rebanho de gado de Cria e Recria, em um giro de 900 cabeças de gado, conforme informação do Sr. Ciran Lacerca Fernandes, vulgo Cirá
; 6. Na diligência in loco não há constatação de derrubada ou queimadas recentes, visto que
há na área uma pastagem para de uso do Gado existente
. 7.
Existe aproximadamente 900 cabeças de gado, pertencentes ao Sr. Paulo Jacinto Sanches, segundo o gerente da fazenda Chão Preto
. 8.
Na área sobreposta há presença de pessoas, gados, maquinário
. 9 A Fazenda Chão Preto, proprietário é Paulo Jacinto Sanches, com 2.187,056 ha de área sobreposta, conforme mapa, existindo edificação de um curral em bom estado de conservação. A sede da Fazenda está localizada fora da área sobreposta. 10. MAPA ANEXO. 11. Segundo o mapa. Está contida dentro da área em litígio na seguinte extensão, 2.187,056 hectares de área sobreposta. 12.
Na área sobreposta há criação de rebanho de gado de Cria e Recria, em um giro de 900 cabeças de gado, conforme informação do Sr. Ciran Lacerda Fernandes, vulgo Cirá, com pastagens limpas e conservadas e um curral em bom estado
. Constatando que é uma fazenda que há atividades pastores (Gado)’.

Além das informações passadas pelo Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques acrescento as seguintes:

1.Chegue na fazenda por volta das 08h40min. Encontrei o Sr. Ciran – (assinatura anexa) – no curral da fazenda, onde havia cerca de 350 cabeças de gado para vacinação.

2. O Capataz me levou no local onde afirmou ser a sede da fazenda. No local há duas casas, sendo uma relativamente grande, onde disse que fica o proprietário da área e outra menor, onde ele vive com sua esposa.

Há também um barracão de madeira, conforme fotos e vídeos anexos.

Não sei informar se a construção é recente ou de longa data.

3.
Há sinais de desmate recente, havendo inclusive correntão no chão
(fotos e vídeos anexos)

4.
Há uma cacimba que parece ter sido recentemente construída
, pois não consta no primeiro auto elaborado pelo Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques (fotos e vídeos anexos).

2.
FAZENDA RIVIERA

No dia 17 e 18 de junho de 2015, o Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques, juntamente com peritos compareceram na área, nos termos da certidão abaixo reproduzida:

‘Acesso: O imóvel está acerca de 110 km de Ribeirão Cascalheira – sede do fórum, conforme ilustra as fotos anexas, com exatidão das coordenadas do referido mapa, com a seguinte localização: (GPS 0480496). 2. Frente com a Fazenda Tangará; Lado direito: Fazenda Conquista; Lado Esquerdo: Faze. Tainá/Nevada; Fundos: Faz. Chão Preto. Área cercada de arame liso:
Praticamente em sua totalidade é uma área abandonada e degradada, com uma pastagem muito pequena e suja, sem presença de rebanho
; Estrada de acesso com ‘Mata-burro’ e porteira; Não há sede na área sobreposta; 3. As partes são confrontes, conforme mapa anexo fls. 4. Área abandonada e degradada, com uma pastagem muito pequena e suja, sem presença de rebanho; Estrada de acesso com ‘Mata-burro’ e porteira; Não há sede na área sobreposta, tudo conforme fotos anexas. 5.
Na área sobreposta está totalmente abandonada, não há exploração de recursos naturais
; 6. Na diligência in loco
não há constatação de derrubadas ou queimadas recentes
. 7.
Não há presença de gado
. 8. Na área sobreposta
não há presença de pessoas, gados, maquinário
. 9. A Fazenda Riviera, Possuidor é Paulo Jacinto Saches, com 1.249,9921 ha de área sobreposta, conforme mapa, não existindo edificações ou currais.
Existindo somente vegetação nativa, campo nativo, sem intervenção humana, não havendo pessoas trabalhando na área, apenas com estradas de acesso pela área
. 10. MAPA ANEXO. 11. Segundo o mapa. Está contida dentro da área em litígio na seguinte extensão, 1.249,9921 hectares de área sobreposta. 12. Na área sobreposta está abandonada e degradada, com uma pastagem muito pequena e suja, sem presença de rebanho; Estrada de acesso com ‘Mata-burro’ e porteira; Não há sede na área sobreposta, tudo conforme fotos anexas’.

Anexo fotos e vídeos indicando que a área não é explorada, estando cercada de mato e/ou cerrado
, não havendo o que acrescentar no laudo elaborado pelo Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques.

O referido é verdade e dou fé.

Rib. Cascalheira, 20 de novembro e 2015.

RODRIGO FLEITAS MENDONÇA AGUIAR

Oficial de Justiça

Cumpre frisar, antes de qualquer outra consideração sobre o Auto de Constatação, a obviedade de que esse documento, elaborado, repita-se, em novembro de 2015 pelo oficial de justiça Rodrigo L. Mendonça Aguiar, em grande medida se reporta aos resultados da constatação realizada nos dias “
17 e 18 de junho de 2015
(pelo)
Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques, juntamente com peritos
” indicados pelas partes (sic – cf. fls. 511).

Significa dizer que
o estado concreto de coisas constatado pelo meirinho Mendonça Aguiar em novembro de 2015 permanecia inalterado em relação à situação fática observada e descrita por Nilo Marques em junho daquele mesmo ano sobre o contexto das mesmas duas fazendas
(cf. fls. 372/395), daí a opção de Mendonça Aguiar, obviamente por economia e celeridade, pela reprodução literal do texto oficial anterior, já que o estado de coisas das fazendas Riviera e Chão Preto, quando da última constatação, permanecia praticamente inalterado, e é justamente essa coincidência ideológica, ou melhor, essa convergência de impressões e conclusões que marca o resultado do trabalho de campo feito pelos dois oficiais de justiça, em momentos diferentes, o aspecto que confere grau mais elevado de veracidade e credibilidade aos dois documentos de teores coincidentes, emprestando à decisão que for proferida com base neles muito mais consistência e segurança.

As fotografias de fls. 514/520 mostram cenas da situação real em que se
encontrava a Fazenda Chão Preto no momento da constatação, e ali, embora nenhum ser humano apareça em qualquer quadro fotográfico, é visível a presença de vestígios marcantes de efetiva ocupação humana, inclusive com edificações e outros sinais indicativos de exploração produtiva da área
, ou pelo menos de parte dela, já que a Chão Preto possui a extensão de 2.187,056 ha e, apenas com apoio nos resultados documentados da constatação, não é possível afirmar com segurança que os réus de fato exercem posse sobre toda essa extensão territorial, aspecto que certamente restará elucidado ao final da instrução. (...)

Sucedeu, portanto, que, realizada nova constatação nos dias “
17 e 18 de junho de 2015
(pelo)
Oficial de Justiça Nilo Augusto Marques, juntamente com peritos
” indicados pelas partes, cujos resultados foram estampados no Auto de fls. 366/371, com os complementos de fls. 372/395, e depois, para que nenhum átimo mínimo de dúvida ainda subsistisse, mais uma nova constatação de campo pelo oficial de justiça Mendonça Aguiar (cf. fls. 510/513, com os complementos de fls. 514/522), as constatações e impressões dos dois agentes do Juízo se mostraram convergentes, com adequação quase geométrica para o mesmo ponto conclusivo essencial, a saber, se havia vestígios consideráveis de ocupação humana pelo menos em parte da “área sobreposta” da fazenda Chão Preto, o mesmo de modo algum poderia ser afirmado, não sem que se falseasse a realidade, sobre a situação da fazenda Riviera.

Abundam, nos dois autos de constatação (cf. fls. 366/371, com os complementos de fls. 372/395, e 510/513, com os complementos de fls. 514/522), vocábulos e orações insuscetíveis de qualquer outra acepção fora do propósito de transmitir para o leitor daqueles documentos que toda a extensão da área da Fazenda Riviera, integrada por 1.249,9921 ha, naquelas duas ocasiões distintas (junho e novembro de 2015), se encontrava completamente abandonada/degradada, ou melhor e mais adequado, sem vestígios tangíveis mínimos do alegado exercício de posse dos réus/agravados sobre a base territorial da referida fazenda (1.249,9921 ha)
. (...)

Como se vê,
ao lado da prova do estado ermo e degradado que marca o panorama fático da Fazenda Riviera
(1.249,9921 ha), há, ainda, um conjunto coerente de elementos de prova documental de conteúdo aparentemente irrefutável que confere altíssimo grau de verossimilhança às razões autorais alinhadas no interesse da demonstração da imprestabilidade dos títulos e registros dominiais exibidos pelos réus, e são razões e elementos de prova que se impõem à cognição do julgador mesmo no momento do acertamento da questão interlocutória do cabimento ou não da pretendida imissão possessória dos reivindicantes na posse da área litigiosa, não havendo como ignorá-los, cumprindo, pois, que seja dado a cada elemento de prova agregado a cada imputação de invalidade dos títulos e registros imobiliários, com apoio nos quais os réus resistem à pretensão, o justo e merecido peso decisivo no conjunto das provas recursais que amparam o mérito deste recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, esta Corte de Justiça já examinou o conjunto probatório coligido até março/2017, quando julgado o RAI no 137.801/2016, e concluiu pela inexistência de prova de exercício de posse, pelos réus, sobre as parcelas das Fazendas Riviera, Nevada, Nova Esperança, Taina e Tropical, sobrepostas à Fazenda Ivanir.

Anotadas essas generalidades, passo à apreciação apartada dos recursos.

I – Apelos dos autores e do casal Sanchez (Fazendas Riviera e Chão Preto):

Ao dar provimento ao RAI no 143.606/2015 para deferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores, “
a fim de que estes sejam imitidos na posse da área referente as denominadas Fazenda Tropical 1, Fazenda Tainá, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Nevada, que somam o total de 6.491,3748 hectares
”, esta eg. Corte de Justiça ordenou que, quando do cumprimento do mandado, os oficiais de justiça, acompanhados de perito agrimensor, lavrassem “
Auto Circunstanciado Pormenorizado da Situação Atual do Imóvel, com todos os requisitos da identificação do imóvel, eventuais benfeitorias, etc., anexando-o nos autos, para os fins pertinentes
”.

Posteriormente, esta Corte deu parcial provimento ao RAI no 137.801/2016, igualmente interposto pelos autores, para incluir na ordem de imissão de posse também a Fazenda Riviera.

Comunicada das decisões da Corte de Justiça, a MMa. Juíza que presidia o feito à época ordenou expedição do mandado a ser cumprido por um único oficial de justiça (cf. Id. no 85870827 - pág. 30/31), e, imediatamente, os réus Paulo Jacinto e Gisele Sanchez objetaram, em Primeiro Grau, dizendo que a decisão colegiada se pautou em prévio auto de constatação realizado nos autos, alegadamente viciado pela falta de resposta, pelo perito, aos quesitos por eles apresentados, o que já tinha sido objeto de impugnação até então não apreciada; pediram “
análise da impugnação e respectivo acolhimento, para o fim de anular o auto de constatação e determinar nova realização com observância ao devido processo legal, donde se inclui a obrigação de responder aos quesitos lançados pelos requeridos
” (sic – cf. Id. no 85870828 - pág. 10/11).

A MMa. Juíza, porém, acolheu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelos autores, para dar correto cumprimento à ordem deste Sodalício e nomear perito para lavrar o auto circunstanciado pormenorizado, rejeitando a arguição dos réus dizendo que seus argumentos “
não
(eram)
aptos e suficientes a ensejar a anulação do auto de constatação
” (cf. Id. no 85870828 - pág. 15/17).

O casal Sanchez, então, opôs embargos declaratórios dizendo omissa a decisão embargada e apresentando, subsidiariamente, outros novos quesitos (cf. Id. no 85870828 - pág. 23/26); estes, porém, foram rejeitados ao fundamento de que, “
como dito na decisão embargada, uma vez que se determinou a elaboração de novo auto circunstanciado, resta evidente que este novo auto é que será levado em consideração, de maneira que ele suprirá eventual irregularidade ou nulidade do auto de constatação anterior
” (cf. Id. no 85870829 - pág. 26/28).

O Agravo de Instrumento subsequente não foi conhecido porque manifestamente inadmissível por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC (RAI no 1007846-78.2017.8.11.0000).

O novo Auto de Constatação aportou aos autos em 21/05/2018 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia seguinte, de lá saindo as partes intimadas para sobre ele se manifestarem (cf. Id. no 85870837 - pág. 47 a 85870839 - pág. 6 e 34/39).

Em resposta, o casal Sanchez peticionou queixando-se da falta de resposta àqueles quesitos e afirmando a imprestabilidade do auto, pois, nas suas palavras, “
a missão determinada pelo Tribunal foi para que todos os imóveis fossem vistoriados, em sua totalidade, para que possível a confecção de um auto circunstanciado pormenorizado da atual situação do imóvel, com todos os requisitos de identificação e benfeitorias, além de outros dados relevantes para o deslinde da causa
”, mas “
o comando judicial não foi atendido
”, pois os próprios meirinhos “
afirmaram que não tiveram acesso à totalidade do imóvel em razão das chuvas e por ser a região muito alagada
”, sendo, pois, inegável “
que o trabalho há de ser repetido, notadamente para corroborar o que as testemunhas afirmaram em Juízo, qual seja, que as Fazendas Riviera e Chão Preto formam uma única unidade produtiva
” e, “
por conseguinte, não há como dar coro à constatação primitiva do oficial, quando afirmou que a Fazenda Riviera estaria em estado de abandono
” (cf. Id. no 85870840 - pág. 27/29).

A decisão judicial imediatamente subsequente não apreciou essa petição; aliás, ela sequer é mencionada no relatório do pronunciamento do juiz, que apenas deu andamento ao feito, ordenando intimação das partes para manifestar “
eventual necessidade de produção de prova
” para posterior “
deliberação e/ou encerramento da instrução processual
” (cf. Id. no 85870846 - pág. 17/20).

A decisão vinculada ao Id. no 85870850 - pág. 26/27 reconheceu o decurso “
in albis
” do prazo assinalado e declarou encerrada a instrução processual, conferindo às partes quinze dias para apresentação de alegações finais. Não há notícia de interposição de recurso.

Depois, os réus Paulo Jacinto e Gisela Sanchez mais uma pediram chamamento do feito à ordem, novamente queixando-se da falta de resposta aos quesitos e também “
da não realização por completo do ato, ante o excesso de chuvas no período
”; requestaram “
intimação dos oficiais para que respondam aos quesitos e retornem à área a fim de ser realizada com completo a constatação, eis que os argumentos lançados no auto de constatação são precários
” (cf. Id. no Id. no 85870850 - pág. 297/301).

Essa petição só foi analisada pelo ato sentencial, sendo o pedido rejeitado sob os seguintes fundamentos:

“Pretende a parte ré Paulo Jacinto Sanches Sanchez regredir a fase de instrução probatória, alegando cerceamento de defesa.

Nota-se que se trata de processo em trâmite desde o ano de 2013, como bem dito pelo peticionante, e se verifica pelo relatório resumido realizado por este juízo a ampla gama de discussão realizada pelas partes ao longo dos anos, com diversas decisões, tanto em sede de primeira instância quanto em instâncias superiores, inclusive sob o fato que alega que não fora objeto de análise.

Nota-se que a parte ré teve o prazo renovado tão somente para fins de apresentação de alegações finais, sendo certo que eventuais insatisfações quanto ao deslinde probatório deveriam ter sido arguidas em sede de recurso à decisão que determinou o encerramento da instrução, fato que não ocorreu.

Não somente pela já análise do pleito da parte ré Paulo Jacinto Sanches Sanchez na marcha processual, como também pele incidência da preclusão temporal, INDEFIRO o pleito, sendo DECLARADO nesta oportunidade a preclusão do direito da parte em apresentar alegações finais, como previamente alertado em despacho de fls. 4486-pdf”
(cf. Id. no 85870850 - pág. 319/320).

Como se vê, os fundamentos da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa vertida pelos réus Paulo Jacinto e Gisela Sanchez não são, propriamente, os mesmo que vinham sendo deduzidos com relação àquele primeiro auto de constatação realizado nos autos; versam, na verdade, sobre a imprestabilidade do
“
Auto Circunstanciado Pormenorizado da Situação Atual do Imóvel
” elaborado em cumprimento à ordem proferida por esta Corte no RAI no 143.606/2015 e no RAI no 137.801/2016, e não sobre a “
falta de resposta a quesitos
”, daí porque não se pode falar em preclusão, como fazem os autores nas contrarrazões.

Porém, “
data venia
”, admito que os Sanchez não têm razão ao apontar má-confecção do auto de constatação.

Cabe relembrar que referido auto de constatação visava aferir a existência de vestígios de exercício de posse, por parte de qualquer dos réus, sobre as seis fazendas sobrepostas à Fazenda Ivanir, para fim de oferecer ao juízo substrato probatório para formação de seu convencimento acerca das exceções de usucapião arguidas, e estas, por óbvio, só poderiam ser acolhidas em caso de demonstração do efetivo exercício de posse mansa, pacífica e, sobretudo, ininterrupta, sobre o imóvel, com ânimo de domínio e pelo prazo previsto em lei conforme a modalidade da prescrição aquisitiva.

No caso, como visto, sobejam nos autos provas de que a área da Fazenda Riviera sobreposta à Fazenda Ivanir estava “
completamente abandonada/degradada, ou melhor e mais adequado, sem vestígios tangíveis mínimos do alegado exercício de posse
”, daí porque, ao contrário dos que os Sanchez dizem em seu apelo, não se pode dizer que esse último auto de constatação deveria ser refeito, pois sua conclusão (“
a propriedade é integralmente coberta com vegetação nativa
” – cf. Id. no 85870838 - pág. 20) é similar à das outras duas inspeções realizadas no local.

E não se pode dizer que “
as Fazendas Riviera e Chão Preto formam uma única unidade produtiva
”, pois a assertiva contrasta com as provas documentais coligidas ao longo dos anos, todas apontando no sentido de abandono da Fazenda Riviera e intensa exploração da Fazenda Chão Preto.

Ao contrário do que dizem tanto os autores quanto os Sanchez, a situação da Fazenda Riviera em nada se assemelha à da Fazenda Chão Preto, e seria perfeitamente razoável que a sentença lhes conferisse desfechos distintos, se fossem somente essas as particularidades a serem observadas, o que não é o caso, como se verá mais adiante.

Porém, repita-se: todos os autos de constatação elaborados nos autos, em 2015, 2016 e 2018, indicam abandono da área da Fazenda Riviera, sendo, pois, impossível precisar se os réus Paulo Jacinto e Gisele Sanchez exerceram posse sobre o imóvel, muito menos pelo tempo e na forma ininterrupta exigida à prescrição aquisitiva.

À míngua do exercício, pelos réus, de posse ininterrupta sobre a Fazenda Riviera, realmente a exceção de usucapião não comporta acolhimento.

Por outro lado, quanto ao exercício de posse, pelos réus, sobre a Fazenda Chão Preto, fato negado pelos autores em seu apelo, embora caiba rememorar que os autos de constatação elaborados em 2015 e 2016 afirmam categoricamente que “
na área sobreposta há criação de rebanho de gado de Cria e Recria, em um giro de 900 cabeças de gado
(...)
com pastagens limpas e conservadas e um curral em bom estado
”, e que “
há sinais de desmate recente, havendo inclusive correntão no chão
”, essa particularidade, por si só, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição aquisitiva pela r. sentença apelada, porque, como a própria sentença apontou anteriormente, esse instituto jurídico tem como requisitos suplementares o justo título e a boa-fé, que não se fazem presentes na hipótese.

Na contestação (cf. Id. no 85875549 - Pág. 5/44), os Sanchez afirmam que “
desde 1992 a ocupação se perpetrou no imóvel dos Requeridos, a época por Clodocir e na sequência por Benoni e Flora Maria, até que em 2003 os contestantes dão sequência à efetiva exploração do imóvel
”; dizem que adquiriram as Fazendas com “
extrema boa-fé
” e que “
todas as diligências foram empreendidas, em especial a obtenção de certidões das matrículas dos imóveis e dos vendedores
”, sendo que “
todos os instrumentos autorizavam a aquisição
”, evidenciando “
a perfeita correspondência quanto à cadeia sucessões e identificação dos imóveis
”; e, por fim, arguem exceção de “
usucapião ordinária e tabular
”, sustentando exercício de posse “
por lapso temporal superior a vinte anos
(...)
, juntamente com os antigos posseiros
”, mansa, pacífica e, principalmente, justa, porque, segundo eles, “
não foi havida por nenhuma forma de violência ou clandestinidade, pelo contrário, adquiriam os imóveis a preço de mercado e sem ter qualquer ciência de vício que pudesse existir e contaminar a aquisição da coisa
” (cf. Id. no 85875549 - Pág. 16, 18 e 21/27).

No mesmo particular, asseveram que a arguição encontra guarida no disposto no art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que “
será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
” (cf. Id. no 85875549 - Pág. 30).

Porém, como dito, independentemente da sua modalidade, a prescrição aquisitiva exige, para além do simples exercício de posse, que isso se dê em função de justo título e ungido em boa-fé, o que não é o caso.

Cabe rememorar que, à exemplo das demais, a matrícula da Fazenda Chão Preto (matrícula no 237 do SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT) também é originada da matrícula no 31.428 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, e, sobre esse registro, já decidido por esta Corte quando do julgamento dos RAI no 143.606/2015 e 137.801/2016:

“Realmente, não há como ignorar não apenas a quebra da “continuidade dominial” entre a matrícula no 31.428 do SRI de Barra do Garças/MT e o “registro (no 15.221 do mesmo Serviço Registral) anterior a esta matrícula”, mas também a modificação aparentemente abrupta e monstruosa, sob todos os aspectos, que se verificou justamente quando a matrícula 31.428 de Barra do Garças/MT – referente a um lote de 450 m2 localizado na zona urbana da cidade de Barra do Garças/MT –, dá origem à matrícula 7.770 do Serviço Registral de Nova Xavantina/MT, envolvendo, agora, uma área rural de mais de 9 mil hectares, cujo posteriormente desdobramento vai culminar, entre outras, na origem da matrícula no 1.793 do Serviço Registral da Comarca de Canarana-MT, já com área de 1.241,2603 ha, e, a partir desta, na sequência, na abertura da atual matrícula da Fazenda Riviera – no 328 do SRI da comarca de Ribeirão Cascalheira/MT –, com base na qual os réus/agravados lutam e relutam contra a pretensão reivindicatória deduzida contra eles pelos autores/agravantes
”
.

Deste modo, não se pode razoavelmente admitir que o casal Sanchez adquiriu os bens com “
extrema boa-fé
” e que “
todas as diligências foram empreendidas, em especial a obtenção de certidões das matrículas dos imóveis e dos vendedores
”, como dizem na contestação, até porque a gritante quebra de continuidade dominial das

Fazendas Riviera e Chão Preto lança por terra a assertiva de que “
todos os instrumentos autorizavam a aquisição
”, pois é bastante evidente que não se verificava a alegada “
perfeita correspondência quanto à cadeia sucessões e identificação dos imóveis
”.

Aliás, sintoma dessa ciência acerca da nulidade dos títulos de domínios é que, na contestação, o casal Sanchez traz cópia das matrículas no 237 e 239 do SRI de Ribeirão Cascalheira/MT; da matrícula no 1.746 do SRI de Canarana/MT, que lhes deu origem; da matrícula no 7.700 do SRI de Nova Xavantina/MT, e, por fim, da matrícula no 31.428 do SRI de Barra do Garças/MT (cf. Id. no 85875549 - Pág. 50 a 85870800 - Pág. 1), mas não da matrícula no 15.228 do SRI de Barra do Garças/MT, precisamente aquela em que se visualiza claramente a quebra de continuidade dominial.

Além da sonegação desse documento com vistas a dificultar o reconhecimento da fraude/falsificação na matrícula originária, outro sintoma do conhecimento da mácula registral é o fato de que, na contestação, o casal Sanchez pediu denunciação à lide de Flora Maria Gomes dos Santos e Benoni Apolidório Borges, que lhes vendeu os imóveis.

Assim, independentemente do lapso temporal do exercício de posse e da discussão sobre seu caráter ininterrupto, não se pode falar em prescrição aquisitiva à falta de justo título e de boa-fé dos arguentes, daí porque deve ser reformada a sentença nesse particular para afastar a prescrição aquisitiva em relação à Fazenda Chão Preto.

II – Apelo das Sociedades Santa Adélia e São Carlos (Fazendas Tropical e Tainá):

As Sociedades Santa Adélia e São Carlos também se queixam da análise probatória realizada sentença; dizem que o solo da região “
é impróprio para a agricultura e de uso limitado na pecuária
” e que, assim, “
a ausência ou diminuto desmate anterior a 2012
”, apontada pelo MM. Juiz para firmar conclusão de ausência de prova de posse, na verdade, “
fazem a exata prova do contrário, ou seja, que as apelantes mantinham a posse das áreas em litígio
”, até porque “
ninguém em sã consciência iria formar mais de 400 hectares de pastagens artificiais, construir pontes, cacimbas e edifica mais de 22 mil metros de cercas para não explorar os imóveis na atividade pecuária
”.

Aduzem, ainda, que as testemunhas “
foram unânimes em afirmar que a posse sempre foi mansa e pacífica durante todo esse tempo
”, desde 1991, e asseguram que “
não estão a disputar a posse com base nos títulos de domínio,
(mas)
pela ocorrência de prescrição aquisitiva, que extingue os direitos do proprietário relapso e lhes atribui a propriedade
” (cf. Id. no 85870851 - pág. 72/77).

Nas contrarrazões, os autores afirmam que as alegações constituem inadmissível inovação recursal.

De fato, as Sociedades Adélia e São Carlos devotam grande parte da contestação vinculada ao Id. no 85875526 - pág. 20/41 à discussão sobre a higidez do título de domínio apresentado pelos autores, mas há claríssima afirmação de que “
as contestantes, por si e seus antecessores (1.243 CC), mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis
”; há tópico específico dedicado exclusivamente à tese de usucapião, e, mais ainda, ao final, há pedido declaração da “
ocorrência da prescrição aquisitiva
” (cf. Id. no 85875526 - pág. 30 e 33/40), ou seja, não se trata de matéria não deduzida em Primeiro Grau.

Quanto ao mérito, convém lembrar que esta Corte já se debruçou sobre as provas documentais produzidas nos autos até março/2017, quando julgado o RAI no 137.801/2016, e concluiu pela falta de demonstração do exercício de posse, pelas Sociedades Santa Adélia e São Carlos sobre as parcelas das Fazendas Taina e Tropical nas partes sobrepostas à Fazenda Ivanir.

O Auto de Constatação elaborado em 2015, nos pontos que alude à Fazenda Tropical, diz o seguinte:

“Na área sobreposta não há presença de rebanho, porém possui pastagem em varjão”; “não existia gado na área sobreposta no ato da constatação”; “na área sobreposta não há presença de pessoas, gados, maquinário e sede”
(cf. Id. no 85870805 - pág. 50).

Praticamente as mesmas palavras são empregadas em relação à Fazenda Tainá, acrescentando-se apenas o seguinte:

“Na área sobreposta não há presença de rebanho, porém possui pastagem nativa em varjão com cerrado”; “não foi encontrado gado na área sobreposta no ato da constatação”; “na área sobreposta não há presença de pessoas, gados, maquinário e nem sede” (...).

“A Fazenda Tainá (...), com 4.106,53 de área sobreposta, conforme mapa, dentro da Fazenda Ivanir, não existindo edificações ou currais, existindo somente vegetação nativa, campo nativo, sem intervenção humana, não havendo pessoas trabalhando na área, apenas com estrada de acesso pela área”
(cf. Id. no 85870805 - pág. 50/51).

A inovação probatória efetivamente relevante é a oitiva de testemunhas e a elaboração do terceiro auto de constatação em 2018, mas esses elementos de convicção não infirmam a conclusão de ausência de demonstração do efetivo exercício de posse já estabelecida por este Sodalício.

É que, no tocante à Fazenda Tropical, esse último auto de constatação apenas repete as informações já contida nos autos anteriores de que há apenas “
pastagem degradada
”, cabendo destacar, e.g., que nas fotografias aéreas anexadas ao documento não nenhuma cabeça de gado (cf. Id. no 85870838 - pág. 32/33), infirmando a assertiva recursal de que, “
se não construíram casas e currais na Fazenda Tainá é porque era desnecessário, pois usavam a estrutura da lindeira Fazenda Tropical, e o local, como dito, era totalmente impróprio, alagadiço
” (sic – cf. Id. no 85870851 - pág. 74).

O mesmo pode ser dito em relação às imagens da Fazenda Tainá (cf. Id. no 85870838 - pág. 16/19).

Assim, não se verifica o alegado desacerto no cotejo analítico das provas dos autos, devendo ser mantida a conclusão de rejeição da exceção de usucapião arguida pelas Sociedades Santa Adélia e São Carlos.

III – Apelos dos irmãos Papesso (Fazendas Nevada e Nova Esperança):

Na exceção de usucapião por eles arguida, os irmãos Papesso sustentam que, ainda nos idos de 1998, “
tomaram posse
(das Fazendas Nevada e Nova Esperança)
e a exerceram mansa e pacificamente sem qualquer oposição, ou seja, há mais de quinze anos
”; dizem que a informação de abandono das áreas contida nos autos de constatação produzidos em 2015 e 2016 não pode justificar a rejeição da “
exceptio usucapionem
” por eles arguida, pois o documento foi elaborado “
quase três anos após o bloqueio das matrículas e ordem judicial restringindo o livre uso da fazenda,
(...)
impedindo-os de abrir maior área de exploração, e, de receber incentivos e custeio agrícola
”, e, por fim, que as provas dos autos mostram satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva em relação a essas duas fazendas (cf. Id. no 85870851 - pág. 152/193).

Pois bem, como diversas vezes destacado, esta Corte já se debruçou sobre a prova documental produzida nos autos, concluindo pela inexistência de prova de exercício de posse, pelos Papesso, sobre as parcelas sobrepostas das Fazendas Nevada e Nova Esperança, notadamente porque os autos de constatação elaborados em 2015 e 2016 indicavam abandono das áreas, cabendo repetir que o primeiro auto de constatação produzido nos autos utilizou expressões induvidosas (“
abandonada e degradada, sem presença de rebanho
” e “
totalmente abandonada, não há exploração de recursos naturais
”) para descrever a ausência de ocupação da área das Fazendas Nevada e Nova Esperança sobreposta à Fazenda Ivanir, arrematando que “
a área está com característica de abandono
” (cf. Id. no 85870805 - pág. 53).

Para além disso, os mesmos fundamentos que justificam a rejeição da arguição de usucapião feita pelo casal Sanchez também se aplicam aos irmãos Papesso, já que os títulos de domínio das Fazendas Nevada e Nova Esperança também derivam da matrícula no 31.428 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, marcada pela absurda ruptura da cadeia dominial, vício mais que suficiente para infirmar a tese de exercício de posse com justo título e de boa-fé.

IV – Dispositivo

Pelo exposto,
desprovejo
os apelos dos réus, mas
provejo
o apelo dos autores, para reformar a r. sentença apelada e, mantendo a procedência do pedido reivindicatório, rejeitar todas as arguições de usucapião em relação às áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir, readequando a ordem de retificação/cancelamento de títulos de domínio de modo a desfazer qualquer sobreposição de títulos em relação àquele imóvel rural.

Considerando a modificação do desfecho decisório, bem como o fato de que a distribuição dos ônus sucumbenciais observou as proporções das áreas em litígio, e, ainda, que esse aspecto não foi objeto de insurgência recursal, condeno os réus à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, e, observando a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1847229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação da verba sucumbencial, arbitrando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021